Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-25.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013209-25.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), IVONETE PINHEIRO - CPF: 011.031.401-83 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1013209-25.2022.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

IVONETE PINHEIRO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/05/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO NACIONAL DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO AUTOR EM RELAÇÃO AOS DÉBITOS REGISTRADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada nos autos que houve a venda do veículo, porém não comunicada a venda ao órgão competente, deve ser reformada a sentença para determinar que as Reclamadas providenciem a baixa do nome do Autor nos registros do veículo, porém, mantendo-se a responsabilidade do Autor somente aos débitos registrados até o ajuizamento da presente ação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Narra a reclamante que era proprietária do veículo
YAMAHA/YBR 125 E,
MOTOCICLETA, ANO/MODELO:2006, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA JZY5164, RENAVAM: 851772943
, e que, em 2015, vendeu o veículo para terceiro o qual não se recorda o nome. No entanto, este deixou de realizar a transferência do bem para o seu nome.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença que julgou a demanda parcialmente procedente nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES O PEDIDO determinando que o Estado de Mato Grosso proceda a transferência dos tributos constantes ao veículo elencado para a pessoa do comprador que deverá ser informado pelo vendedor no prazo máximo de 30 (trinta) dias, desde a data de venda assinalada na inicial, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em dano moral por não ocorrer ato ilícito, mas sim exercício do próprio direito. Quanto ao DETRAN-MT, defere-se o pedido para que proceda da forma supracitada, elencado desde a data da venda as obrigações referentes ao veículo objeto da lide, também deixo de deferir o pedido inicial de transferência do veículo, tendo em vista não haver instrumento legal que proceda a determinação ao ente público, por força da divisão dos poderes. Também deixo de condenar em dano moral, tendo em vista exercício do próprio direito.

Quanto as notificações e multas, a decisão é que conste de forma solidária, haja vista a força do artigo 134 do CTB. E por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por disposição legal não incide condenação em custas e honorários.

A parte Recorrente sustenta que não houve comprovação dos fatos alegados na inicial, visto que não comunicada à venda ao órgão competente, pugna pela reforma da sentença para improcedência.

Nas contrarrazões, a parte autora requereu seja negado provimento ao Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

De plano, a sentença proferida deve ser reformada.

Em que pese as razões recursais do Recorrente, e apesar de não haver nos autos comprovação ou comunicação da venda do veículo em 2015, tem-se por verdadeira a versão defendida pela parte autora em relação à venda do bem
, abrindo mão de sua propriedade.

Diante dos fatos, o reconhecimento de que a Reclamante não é mais a proprietária do bem deve se dar desde a data do ajuizamento da presente ação, o que faz por anular todos os débitos em nome da autora vinculados ao veículo em questão a partir da data do ajuizamento da presente ação, os quais devem ser cobrados apenas da nova proprietária do veículo,

quando o mesmo procurar o órgão interessado.

A parte autora não poderá ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa imposta no CTN.

Verifica-se a ausência do ânimo de dono da parte autora, posto que se desconhece o paradeiro do bem móvel. Portanto, apresenta-se como justa a sua desoneração a partir da interposição desta ação.

No entanto, deve ser reformada a sentença no tocante as multas e débitos pendentes.

O antigo proprietário deve realizar a comunicação de venda do veículo, sob pena de responsabilizar-se solidariamente pelas infrações do veículo (multas), conforme art. 134,
in verbis
:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Posteriormente foi editada a Súmula 585 do STJ: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. (Súmula 585, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 01/02/2017).

No caso em especial, entendo ser de prudência a responsabilidade do autor até a data de ajuizamento da ação, exatamente pela ausência de maiores provas acerca da data e para quem mesmo teria efetivamente vendido o bem dos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

1)MANTER em nome da parte autora a responsabilidade pelos débitos vinculados ao veículo acima mencionado até a data da propositura da ação, seja de infrações quanto de impostos.

2)DETERMINO ainda, no exercício do poder geral de cautela judicial:

a)
que o DETRAN proceda a anotação do cadastro do veículo a restrição de circulação;

b)
Bem como em relação ao
YAMAHA/YBR 125 E,
MOTOCICLETA, ANO/MODELO:2006, COR VERMELHA, GASOLINA, PLACA JZY5164, RENAVAM: 851772943
, caso o mesmo seja encontrado poderá o DETRAN, por óbvio realizar a sua apreensão e recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização por quem tiver interesse e estiver na posse da mesma.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023